Tribunal: TJDFT
Processo: 0013145-76.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. LEI No 6.830/80, ART. 40 E PARÁGRAFOS. PRAZO DE SUSPENSÃO DE UM ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N° 1.340.553/RS (TEMA 566).
Consoante entendimento pacificado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão da execução fiscal, na forma do artigo 40, caput, da LEF (Lei no 6.830/80).
Correto asseverar que para a aplicação da lei basta que o Fisco tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor; medidas que se tornam suficientes à inauguração do prazo, ex lege.
No prazo de um ano de suspensão a Fazenda Pública tem o ônus de tentar localizar bens penhoráveis, promovendo as diligências pertinentes. Se encontrar bens, o processo volta a tramitar, em caso contrário, o juiz ordenará o arquivamento do feito, iniciando-se o prazo da prescrição intercorrente.